Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO CORRETO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NÃO COMPROVADA.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).
2 – Notificação extrajudicial. Número correto da cédula de crédito bancária. A notificação extrajudicial enviada para comprovação da constituição em mora na demanda de busca e apreensão deve conter o número correto da cédula de crédito bancário da obrigação a que diz respeito. A divergência entre os números de contrato nos documentos impede a comprovação da mora do devedor diante da impossibilidade de se aferir a origem da obrigação que se reputa em atraso.
3 – Condição da ação de busca e apreensão. Mora. Não comprovada. A comprovação da notificação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, de modo que a sua falta, após a intimação da autora para emendar a inicial, autoriza a extinção do processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC.
4 – Recurso conhecido e não provido.
(f/j)